Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Ao ID 49935645, proferi despacho com o seguinte teor: “Nos termos do parágrafo 2o do artigo 524 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de se apurar eventual saldo remanescente do débito exequendo. Para tanto, deverá observar o valor expresso no título judicial (ID 28256701) de R$126.996,69, acrescido de honorários sucumbenciais de 7%. Deverá considerar, ainda, que, em relação ao débito principal, os juros de mora deverão ser aplicados a partir da citação (14/4/2016 - ID 19800822), nos termos do que restou decidido no Agravo de Instrumento 0728679-31.2022.8.07.0000 (ID 41586830). Tais valores deverão ser atualizados até a data do depósito de ID 130711151. Havendo débito remanescente, este deverá ser acrescido de multa e honorários, nos termos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos.” A parte agravada interpôs embargos de declaração, pretendendo “que sejam os cálculos elaborados integralmente conforme determinado na Sentença ID 28256701, para que os cálculos sejam elaborados a partir da data da última atualização”. Pois bem. Como cediço, é incabível qualquer espécie de recurso contra despacho, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. De fato, o ato atacado não possui cunho decisório, pois se limitou a apontar os parâmetros para elaboração dos cálculos, com base em decisões proferidas ao longo da tramitação do feito de origem. Em verdade, a parte se insurge contra o que restou decidido no Agravo de Instrumento 0728679-31.2022.8.07.0000 (ID 41586830), o qual determinou expressamente “a aplicação de juros de mora a partir da data da citação”. Todavia, já precluiu a oportunidade para tanto, não sendo possível adentrar nesse mérito no presente recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 49974662, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Advirto à parte que a reiteração de embargos de declaração será reputada conduta protelatória passível de multa. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator